Tribunal: TJBA
Processo: 8020885-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020885-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA SANTANA DO AMOR DIVINO

Advogado(s)
:
JEAN PAUL BORGES FERREIRA, GABRIEL BRITO BECK DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
RMC
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO QUANTO À SUPOSTA IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil reparação, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. Documentação apresentada pelo agravante evidencia contratação regular do cartão de crédito consignado -

sendo concedido o empréstimo requerido pela parte no valor de R$ 1.164,10 (...), através de saque via cartão de crédito, bem como fez uso deste para realização de compras, demonstrando, em tese, que os descontos em folha são devidos
(e. 490990441/434 e ss).

Embora tenha sido pontuado pelo Magistrado de origem que “há prova da existência dos descontos consignados em folha de proventos”, descabia afirmar serem “decorrentes da suposta contratação de crédito”,

deixando de observar que o empréstimo tratado como indevido foi efetuado em 19/09/2022 e decorre de Termo de Adesão firmado em 04/08/2022, tendo a Agravada somente ingressado com a ação buscando o reconhecimento da inexigibilidade dos descontos mensais em 12/06/2024.

Necessária instrução probatória para análise aprofundada das alegações de irregularidade.

A C

Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8020885-10.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

BANCO BMG S/A

e, Agravada,

MARIA RAIMUNDA SANTANA DO AMOR DIVINO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

D
AR
PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.